Tribunal: TJMT
Processo: 1009443-38.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009443-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SIDNEY RAMOS DA SILVA - CPF: 053.372.468-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009443-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDNEY RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 11.302/2022 – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – CRIME IMPEDITIVO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, CUJA PENA AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Inviável a concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/22) aos crimes não impeditivos, quando o apenado é condenado prática do crime de homicídio qualificado (impeditivo nos termos do art. 7º do Decreto 11.302/2022), cuja pena está sendo executada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009443-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDNEY RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Sidney Ramos da Silva contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da execução penal n. 0000954-18.2018.8.11.0007, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/2022), em relação ao crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (id. 209184154 – fls. 28/30).

Inconformado, o agravante, assistido pela Defensoria Pública, insiste na concessão do indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022, ao argumento que,
“
em se tratando de crimes cometidos em contexto diversos, fora das hipóteses de concurso material ou formal de crimes, não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.”

Assim, postula o provimento do recurso
“
para reconhecer o INDULTO e declarar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de em relação a condenação pela prática do delito tipificado no art. 14, caput, da Lei n.º 10826/03, ação penal nº 000135153.2017.8.11.0091, adotando-se as providências de mister, nos termos do decreto de n.º 11.302, de 22 de dezembro de 2022.”
(Sic – id. 209184154 – fls. 34/39).

Apresentadas as contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 209184154 – fls. 45/48), a decisão recorrida foi mantida (id. 209184154 – fls. 49).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 215354685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009443-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDNEY RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravante Sidney Ramos da Silva cumpre a pena total de 23 (vinte e três) anos de reclusão, tendo cumprido cerca de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias, até a presente data (23/05/2024).

As penas são oriundas das seguintes condenações:

Processo

Pena

Crime

Trânsito em julgado

0001351-53.2017.8.11.0091

02 anos.

Art. 14, Caput, da Lei n. 10.826/2003.

18/12/2017

Processo

Pena

Crime

Trânsito em julgado

0001434-69.2017.8.11.0091

21 anos.

Art. 121, § 2°, do CP.

30/04/2018

Com efeito, o Decreto n. 11.302/22 prevê, no art. 5º, a possibilidade de concessão do indulto a pessoas “
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
.

Sem embargos, verifica-se que o art. 11 do referido decreto apresenta limitação à concessão da benesse presidencial, condicionado o cumprimento da pena do crime impeditivo, confira-se:

[...] Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. [...]

Portanto, remanescendo parcela das penas referentes aos crimes impeditivos inscritos no art. 7º do Decreto 11.302/2022, inviável a concessão do indulto presidencial.

Inclusive, essa é a compreensão em recentes julgados, adotada pelas Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça:

“(...) Inviável a concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/22) aos crimes não impeditivos, quando o apenado é condenado prática do crime de roubo (impeditivo nos termos do art. 7º do Decreto 11.302/2022), cuja pena está sendo executada.”
(N.U 1001321-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 – NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.
(N.U 1001324-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

“(...) 1. Na espécie, não sendo preenchidos, pelo agravante, todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios a sua pessoa, é medida que se impõe.

Nos termos do disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral da pena derivada do crime impeditivo, não sendo exigido que tenha sido cometido no mesmo contexto do delito não impeditivo, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no processo executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo.

2. Até que a jurisprudência se estabilize nos tribunais superiores, deve ser mantido o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, com suporte no entendimento até então pacificado sobre o tema, quando da modificação do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal que, em casos similares, deferiu a suspensão de liminar para preservar o entendimento anterior por segurança jurídica.

3. Recurso desprovido.
(N.U 1030651-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024).

Na espécie, conforme conta no relatório de pena e exposto na planilha acima, observa-se que o agravante ostenta condenação por crime de homicídio qualificado, que constitui crime impeditivo nos termos do art. 7º, do Decreto 11.302/2022, que ainda não foi integralmente cumprida.

Desse modo, indevida a concessão do benefício de indulto ao agravante, pois esse ainda não preenche os requisitos legais.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por negar provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024